Tribunal: TJDFT
Processo: 0711462-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711462-23.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS AUGUSTO FERREIRA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 21174293) interposta pelo Autor, CARLOS AUGUSTO FERREIRA COSTA, em face da sentença (ID 21174290) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação indenizatória com pedido de pensão e tutela de urgência n° 0711462-23.2019.8.07.0018, ajuizada por CARLOS AUGUSTO FERREIRA COSTA, julgou a demanda, consoante termos a seguir colacionados: (...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na petição inicial. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas iniciais e dos honorários de advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85 § 2o c/c 3o, I, c/c § 4o, III, do Código de Processo Civil. Suspendo a exigibilidade de tais verbas, com fulcro no artigo 98 do CPC, uma vez que o requerente é beneficiário da justiça gratuita. (...) Quanto ao processo de origem, adoto o relatório da sentença (ID 21174291), por conter o essencial para a compreensão da demanda e da tramitação processual em primeira instancia. Confira-se: Trata-se de ação indenizatória com pedido de pensão e tutela de urgência proposta por CARLOS AUGUSTO FERREIRA COSTA, qualificado nos autos, contra o DISTRITO FEDERAL, proposta em 19/11/2019. Narra a parte autora, em apertada síntese, que no dia 21/04/2015 era transportado em ônibus público na Região de Sobradinho, tendo ocorrido acidente envolvendo tal veículo e uma carreta, momento em que sofreu fratura na porção proximal superior do úmero direito e colo do úmero direito, havendo lesões contusas em evolução (segundo informa constar exame de corpo de delito), tendo sido levado ao Hospital de Base para atendimento. Alega que constam informações no seu prontuário indicando que deveria ter sido submetido a cirurgia no dia de ingresso no nosocômio, o que não ocorreu, sendo que sequer tomografia computadorizada foi feito. Autorizado a voltar para casa, devido a fortes dores, no dia 23/04/2015 retorna ao Hospital, sendo feita tomografia computadorizada, ficando internado por 24 horas e recebendo alta com indicação de tratamento conservador. Alega que as dores só pioraram, chegando a ter alteração nos sentido e caindo ao chão, momento em que lesionou os joelhos, desenvolveu abalos psicológicos. Relata que m 22/05/2019 foi constatada calcificação na fratura de ombros e posteriormente a sequela definitiva que lhe impede de trabalhar desde a data do acidente. Finaliza postulando o deferimento de tutela de urgência para pagamento imediato de pensão e, no mérito, seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil), lucros cessantes no valor de R$ 123.141,66 (cento e vinte e três mil, cento e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), confirmação da tutela de urgência para recebimento de pensão mensal no valor de 2,11 salários mínimos e pensão por morte para todos os autores. A inicial veio acompanhada com documentos. Decisão de ID 50178151, indefere tutela de urgência e defere gratuidade de justiça. Devidamente citado, o DISTRITO FEDERAL apresentou contestação em petição de ID 51167481, ocasião em que postulou a improcedência dos pedidos veiculados na inicial, afirmando para tanto, que o tratamento dispensado foi correto e adequado ao caso, que não houve omissão ou negligência de seus prepostos, que não há qualquer prova nos autos de que o tratamento não tenha sido adequado ou que tenha ocorrido erro médico em seu tratamento nem demonstração do nexo causal, alega que ao caso se aplica responsabilidade subjetiva e não objetiva como quer a parte autora. Subsidiariamente, requer a redução dos valores de dano moral e material para dentro de critérios de razoabilidade. Réplica em petição de ID 51335533, requerendo realização de perícia, indicando os quesitos. Intimadas para indicar o interesse na produção de provas, parte autora ratificou o interesse na perícia, ID 51521730 e parte ré informa não ter outras provas a produzir. Decisão de ID 52633826 defere a perícia requerida. Quesitos da parte ré no ID 52913537. Laudo apresentado no ID 68535128, esclarecimentos no ID 69904766. Laudo homologado no ID 70878479. Sem requerimentos, os autos vieram conclusos para sentença. É relatório. De acordo com o laudo pericial (ID 21174272 e ID 21174280) homologado pelo Juízo a quo, o perito chegou às seguintes conclusões: Periciando comparece ao exame clínico, por meios próprios, alegando que teve fratura do úmero proximal direito em abril de 2015, acometendo o colo cirúrgico e o tubérculo maior, menciona que foi adotado tratamento não cirúrgico e por essa razão queixa-se de dores e limitação da amplitude de movimento. Apresentou lesão de plexo braquial pós-traumática, que associado a fratura, levou ao quadro de distrofia simpático reflexa. (...) VI. CONCLUSÃO A fratura a qual o periciando sofreu, poderia, de acordo com a literatura atual vigente, ter tratamento conservador (não cirúrgico), as complicações não são inerentes à escolha do tratamento, mas sim à fratura. O processo de reabilitação adequado poderia sim, minimizar as dores do paciente e auxiliar no ganho de movimentação. Não há nenhum indício de ilicitude prestado ao Sr. Carlos Augusto Ferreira Costa. Não houve erro médico na avaliação desse perito. O Autor apresentou impugnação ao laudo pericial. No laudo complementar (ID 21174280) o perito acrescentou o que segue: (...) 2. Havendo a indicação de tratamento cirúrgico, esse deve ser obrigatoriamente realizado ou, ainda assim, poderia haver o tratamento conservador? Resposta: Se há indicação, este deve ser feito. A questão é se houve indicação direta de cirurgia, pois existem critérios para indicação cirúrgica em fraturas de úmero proximal, tal como distase superior 1 cm entre as partes ou desvio superior a 45 graus. 3. A lesão do plexo braquial, relatada no laudo pericial, é tratada de forma conservadora ou convencional? No caso do autor, qual o tratamento adequado? Resposta: Geralmente tem boa evolução espontânea, como foi o caso. A limitação ainda persistente pelo periciando é decorrente da falta de reabilitação por tempo prolongado. Em suas razões recursais, o Autor, ora Apelante, argumenta que: 1) O art. 37, § 6°, da Constituição Federal, dispõe que o Estado responde pelos danos causados por seus agentes a terceiros, no exercício da atividade pública; 2) o Código Civil, em seu art. 43, converge com o ditame constitucional, estabelecendo que: "As pessoas jurídicas de direito publico são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores dos danos, se houver, por parte destes, culpa ou dolo"; 3) o caso enquadra-se na modalidade de responsabilidade civil subjetiva em razão de se tratar de ato omissivo; 4) discorda da fundamentação quanto a ausência de nexo entre as sequelas físicas e psicológicas suportadas pelo autor após o acidente automobilístico e o tratamento por ele recebido na rede pública de saúde do Distrito Federal; 5) os elementos probatórios não permitem apontar de forma categórica que as sequelas ocorreram diretamente pela utilização do tratamento conservador, conforme aponta a prova pericial; 6) a prova pericial foi embasada em literatura médica, tornando incontroverso apontar divergências e inconsistências no tratamento realizado pela equipe médica; 7) o laudo pericial é bastante elucidativo, excluindo erro médico. No entanto, nota-se que o paciente não foi tratado com os cuidados normalmente dispensados em situações similares, notadamente diante dos tratamentos para reabilitação do paciente, conforme grifado e negritado no laudo; 8) o expert é claro e preciso ao asseverar que: "As sequelas são decorrentes da falta de reabilitação”. Logo, é patente que houve falha na prestação do serviço médico quanto à continuidade do tratamento desencadeado em razão do acidente automobilístico. A uma porque não houve um processo de reabilitação do paciente, a equipe médica apenas realizou o tratamento conservador; a duas porque foi interrompido inesperadamente o fornecimento de medicamentos em razão de não ser disponibilizado na rede pública. 9) apesar de não ter sido demonstrado nexo de causalidade direto entre a utilização do tratamento conservador e as sequelas, restou evidente que houve falha no atendimento caracterizada pela ausência de processo de reabilitação e indisponibilidade de medicamentos necessários para tratamento, fato que excluiu a chance de receber um tratamento adequado, pois houve um acompanhamento eficiente e adequado durante e após o tratamento conservado; 10) a jurisprudência vem reconhecendo a possibilidade de se atribuir àquele que deu causa à perda de uma chance a obrigação de reparar o dano dela decorrente. Pede o conhecimento e o provimento do apelo para que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido inicial. Contrarrazões ID 21174296, na qual o Distrito Federal afirma que as alegações constantes da apelação sequer constam na inicial, sendo certo que sequer podem ser admitidas em nítida alteração da causa de pedir, sob pena de violação aos artigos 329, I, do CPC e 5o, LIV, da Constituição Federal. Intimada, a aparte Autora apresenta manifestação ID 22485230. Sem preparo, em razão da gratuidade concedida em sentença. É o relatório. DECIDO. Segundo o art. 932, do CPC, incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se o entendimento do TJDFT: (...) 1. Não deve ser conhecida a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), nos termos do art. 932, III, CPC. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1201646, 07441248020188070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. A ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença revela violação à dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso nessa extensão. Apelação conhecida em parte. (...) (Acórdão 1025905, 20160510078399APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 10/7/2017. Pág.: 233-248) Para interpor recurso, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC. O Recorrente, para demonstração do seu interesse em interpor o recurso tem o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, do CPC, a fim de tornar útil a interposição. Exposta essa premissa, deve ser examinada a preliminar de inovação da causa de pedir e de ausência de dialeticidade recursal. A preliminar suscitada pelo Apelado deve ser acolhida, uma vez que as razões contidas no recurso de apelação divergem daquelas que subsidiaram o pedido inicial, bem como em razão de ausência de impugnação específica entre os fundamentos da sentença e as alegações apresentadas no recurso. Na causa de pedir contida na inicial (ID 21173807, p.2), o Autor alegou que deveria ter sido realizada cirurgia no dia do acidente e primeiro atendimento no hospital (21.04.2015), por conta das sérias lesões ocasionadas no ombro, bem como que deveria ser sido feita tomografia computadorizada para diagnostico das sequelas, o que não foi feito. Na descrição dos elementos de responsabilização civil, apontou a deficiência de atendimento, caracterizada pelos equívocos da avaliação e diagnostico, bem como da indicação de tratamento conservador (ID 21173807, p.4. Para a caracterização do dano e nexo causal, informou a existência de sequelas decorrentes de tratamento inadequado por não ter sido realizada a cirurgia e a tomografia. Das lesões, informou que surgiram outras enfermidades (dores crônicas e depressão) e a incapacidade laboral, do que decorreu a necessidade de recebimento de pensão. A mesma causa de pedir foi reproduzida na réplica ID 21174226, quando após sobreveio a decisão de saneamento ID 21174231, na qual foi deferida a produção de prova pericial. Assim, em momento algum foi alegada, pelo Autor, ora Apelado, como fundamento do direito postulado, ou seja, como causa de pedir, a falta de medicação ou falta de reabilitação. De acordo com a inicial, com a réplica e com o que foi relatado, o Autor deixou de exercer a faculdade prevista no art. 329, do CPC, a qual possibilita a alteração de elementos da ação, quer até a citação e sem o consentimento do Réu (art. 329, I, do CPC), quer até a decisão de saneamento, após manifestação do Réu já citado (art. 329, II, do CPC). Ademais, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, conforme art. 1.014, do CPC. Essa, entretanto, não é a hipótese dos autos, pois na apelação o Autor suscita questões de fato apontadas pelo perito, contrapostas às razões apresentadas na inicial, em verdadeira inovação da causa de pedir. Desse modo, preclusa a possibilidade de alteração da causa de pedir, a fundamentação apresentada no recurso, concernente à falta de medicação ou falta de reabilitação, não deve ser conhecida, sob pena de violação ao art. 329, do CPC. Importante destacar que a devolutividade recursal não autoriza inovar o conteúdo dos elementos da ação e que fixam e delineiam os limites objetivos da demanda, bem como vinculam o exame de cognição pelo Juízo de origem e, também, pelo Juízo de Segundo Grau. Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT: (...) 2. Com o recebimento da inicial, o aperfeiçoamento da citação e a consequente apresentação de defesa, a relação processual se estabiliza, sendo que eventual alteração dos limites da lide fica condicionada à expressa manifestação das partes (Art. 329 do CPC). A procedência de pedido objeto de aditamento, em réplica, sem observar o procedimento previsto no art. 329, II, do CPC, configura julgamento que extrapola os limites da demanda. 2.2. A consequência lógica do reconhecimento do julgamento ultra petita não é a nulidade da sentença, mas o decote do que excedeu os limites do pedido. Preliminar acolhida. Reconhecido o julgamento ultra petita. Decotada a condenação à restituição da comissão de corretagem e arras/sinal. (...) (Acórdão 1281079, 00012613020168070014, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Nos termos dos arts. 329 e 336 do CPC/15, os limites objetivos da lide são fixados no momento da inicial e da contestação. Por essa razão, o art. 350 do CPC/15 impõe a manifestação da parte contrária quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, alegados em contestação, sob pena de incidir a preclusão consumativa. 2. Inviável conhecer de fundamentação fática aventada somente em sede recursal, mormente diante da inobservância à exceção prevista no art. 1.014 do CPC/15, sob pena de ofensa ao contraditório e de supressão de instância. (...) (Acórdão 1293279, 07080063820188070006, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. O aditamento ou alteração da causa de pedir e pedidos é possível quando respeitada a sistemática prevista no Art. 329 do CPC, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal. (...) (Acórdão 1117454, 07082077320178070003, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegação de ausência de dialeticidade, é necessário ressaltar que, em sua fundamentação, na sentença ID 21174290, o Juízo a quo pontuou a falta de nexo de causalidade entre as sequelas suportadas pelo Autor e a não realização de cirurgia e tomografia, bem como a ausência de erro médico na adoção de tratamento conservador ou não cirúrgico, nos termos a seguir colacionados: Todavia controverso o nexo causal entre o tratamento dispensado ao autor e as sequelas que apresenta hoje em virtude da fratura no úmero tendo em vista que o autor afirma que as consequências se deram em razão de falha no atendimento, ao tempo em que o Distrito Federal informa que o tratamento ofertado foi o melhor possível e que não há ação ou omissão de seus agentes que tenha dado causa às alegações do autor. Com o fim de verificar a existência do nexo causal e, consequentemente, responsabilidade do ente público, foi deferida perícia médica onde se constatou que quando do atendimento do autor, foram realizados diversos exames de imagem, sangue e clínico que foram aptos para identificação da situação clínica do autor logo após o acidente automobilístico, assim afastada a alegação do autor de que houve omissão dos agentes público na realização de exames e diagnóstico. Ultrapassado este ponto, respondendo ao quesito número 3 da parte autora que indagava se as sequelas apresentadas pelo autor são decorrentes de demora na realização de cirurgia e quais os fatores clínicos seriam consequências da referida demora, o perito foi categórico em afirmar: “Não. As sequelas são decorrentes da falta de reabilitação. Em relação a demora para se realizar cirurgia ou não, o tratamento optado foi o não cirúrgico, portanto essa demora não teve influência no tratamento final, visto que antes da internação o paciente já era imobilizado.” Já na resposta do quesito 3, da parte ré, respondeu que quando do atendimento do paciente após o acidente foi realizado o protocolo de trauma que consiste em exame físico segmentado e exames complementares de imagem e laboratoriais e na resposta do quesito 22, da parte ré foi expresso em dizer que a conduta utilizada no tratamento do autor foi adequada e realizada dentro do padrão previsto na literatura, com as sequelas esperadas para o tratamento, também pela literatura e, na resposta ao quesito 23 informa que as sequelas suportadas poderiam ter ocorrido mesmo no tratamento cirúrgico, não havendo relação de causa e efeito, não tendo sido encontrado indícios de ilicitude no tratamento dispensado pelo médico Carlos Augusto Ferreira Costa. Já no tocante ao quadro psicológico apresentado, foi relatada a possibilidade de piora no quadro em decorrência da fratura, devido a personalidade impulsiva e vitimizadora, mas não em decorrência do tratamento ofertado no hospital público e apesar de não haver qualquer prova do autor no sentido de que a eventual queda por ele sofrida tempos depois do acidente que teria lhe machucado os joelhos seja em decorrência de sua situação psicológica abalada, ônus que lhe competia, o que restou como hipótese é que pode ser decorrência do uso de maconha relatado pelo próprio autor. Laudo pericial produzido nos autos do processo 2016.01.1.078675-8 , juntado nestes autos no ID 50139501, atesta que há nexo causal entre o acidente e as consequências ostentadas pelo autor hoje, tendo inclusive salientado que o tratamento deste tipo de lesão pode apresentar sequelas tanto no conservador quanto no realizado com cirurgia, também não indicando qualquer situação que demonstrasse possibilidade de erro médico no tratamento e que este erro é que teria sido causa das moléstias suportadas. Assim, o que restou comprovado é que as moléstias apresentadas são decorrência do acidente, não de erro no tratamento ofertado ao autor na rede pública de saúde, este, pelo que se nota, bastante efetivo e constante, a demonstrar inclusive uma alta atenção dos profissionais de saúde no atendimento do autor com a realização de diversos exames, atendimentos em sequência, ocorrendo até atendimento multidisciplinar para tratar tanto seus males físicos quanto psicológicos. Diante da comprovação da ausência de nexo entre as sequelas físicas e psicológicas suportadas pelo autor após o acidente automobilístico e o tratamento por ele recebido na rede pública de saúde do Distrito Federal, não há que se falar no surgimento da responsabilidade civil, de forma que o indeferimento dos pedidos é medida que se impõe. Nas razões recursais o Autor, ora Apelante, como relatado, reconhece a inexistência de nexo causal, anteriormente apresentado sob o fundamento de falta de realização de cirurgia e tomografia, e de erro médico na condução do tratamento adotado. Entretanto, constrói a alegação de nexo de causalidade a partir de argumentos estranhos aos expostos na inicial e na réplica. Confira-se: (...) 7) O laudo pericial é bastante elucidativo, excluindo erro médico. No entanto, nota-se que o paciente não foi tratado com os cuidados normalmente dispensados em situações similares, notadamente diante dos tratamentos para reabilitação do paciente, conforme grifado e negritado no laudo; 8) O expert é claro e preciso ao asseverar que: "As sequelas são decorrentes da falta de reabilitação”. Logo, é patente que houve falha na prestação do serviço médico quanto a continuidade do tratamento desencadeado em razão do acidente automobilístico. A uma porque não houve um processo de reabilitação do paciente, a equipe médica apenas realizou o tratamento conservador; a duas porque foi interrompido inesperadamente o fornecimento de medicamentos em razão de não ser disponibilizado na rede pública. 9) apesar de não ter sido demonstrado nexo de causalidade direto entre a utilização do tratamento conservador e as sequelas, restou evidente que houve falha no atendimento caracterizada pela ausência de processo de reabilitação e indisponibilidade de medicamentos necessários para tratamento, fato que excluiu a chance de receber um tratamento adequado, pois houve um acompanhamento eficiente e adequado durante e após o tratamento conservado; Nesse contexto, o Apelante sustenta que houve a impugnação específica, salientando que as razões do recurso reprisam argumentos debatidos no processo. Contudo, mesmo considerando a repetição de argumentos debatidos no processo, sobretudo no laudo pericial, em contraposição aos apesentados pelo Autor, ora Apelante, ocorre a ofensa ao princípio da dialeticidade quando o Recorrente não dialoga com a razão de decidir concentrada na ausência de erro médico e de nexo causal entre as sequelas e o tratamento conservador e não cirúrgico adotado. De acordo com o disposto no art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Trata-se de pressuposto de regularidade formal do recurso, sem o qual a insurgência não pode ser conhecida. Ademais, trata-se de matéria de ordem pública, constituindo pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade de um recurso (requisito extrínseco). Neste diapasão, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito da decisão recorrida, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso, consoante preceituado no art. 1.010, II e III, do CPC, a fim de tornar útil a interposição. Diante desse cenário, no caso concreto, não se verifica impugnação específica ao fundamento da ratio decidendi da sentença – inexistência de erro médico e de nexo causal entre a não realização de cirurgia e tomografia e as sequelas decorrentes de acidente e suportadas pelo Autor. Nesse sentido, confira-se o entendimento do TJDFT: (...) 1. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. Por não ter o embargante demonstrado o desacerto do julgamento nem alegado fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar a pretendida reforma, o recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). 3. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime. (Acórdão 1278564, 07243178820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido o recurso (art. O art. 932, III, do CPC). (...) 5. Apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida. (Acórdão 1273204, 07169379020198070007, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, entendo que o recurso de apelação não preenche os requisitos de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021 17:05:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador